Tribunal: TJDFT
Processo: 0738957-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. APRESENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas a título de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche, sob o fundamento de que a referida verba tem caráter indenizatório. Por isso, os descontos relativos ao imposto de renda não poderiam incidir sobre os valores percebidos a tal título.
2. Na hipótese, o próprio agravante apresentou documentos suficientes que comprovam o vínculo com o agravado e os descontos em seu contracheque do auxílio pré-escolar/auxílio-creche.
3. Os § 4o e § 5o do art. 525 do Código de Processo Civil-CPC preveem a necessidade de o executado apontar o valor que entende devido ou apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito para alegar o excesso de execução. No caso, o agravante não apontou qualquer inconsistência nos cálculos apresentados pelo exequente.
4. Recurso conhecido e não provido.